Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-58.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VÍDEO OFENSIVO E DIFAMATÓRIO PUBLICADO PELA RÉ EM DESFAVOR DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Vídeo ofensivo e difamatório publicado pela ré em desfavor do autor junto a plataforma digital

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VÍDEO OFENSIVO E DIFAMATÓRIO PUBLICADO PELA RÉ EM DESFAVOR DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Vídeo ofensivo e difamatório publicado pela ré em desfavor do autor junto a plataforma digital Facebook. Prejuízo moral evidenciado. Indenização que não comporta modificação (R$ 8.000,00).
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246182
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000803-58.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante AMANDA
CRISTINA TORREZAN MURGI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANDRÉ BADIN
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-58.2019.8.26.0047 -Voto no 15549
2
Apelação Cível no 1000803-58.2019.8.26.0047
Comarca: Assis (3a Vara Cível)
Apelante: Amanda Cristina Torrezen Morgi
Apelado: André Badin Miranda de Souza
Voto no 15.549
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL. VÍDEO OFENSIVO E DIFAMATÓRIO PUBLICADO
PELA
RÉ
EM
DESFAVOR
DO
AUTOR
JUNTO
A
PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA
MODIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Vídeo ofensivo
e difamatório publicado pela ré em desfavor do autor junto a
plataforma digital Facebook. Prejuízo moral evidenciado.
Indenização que não comporta modificação (R$ 8.000,00).
Sentença mantida. Recurso não provido.
A sentença de fls. 130/137, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido para condenar a ré a pagar indenização por dano moral
no valor de R$ 8.000,00, bem como a pagar as custas e as despesas
processuais e a verba honorária advocatícia sucumbencial arbitrada em 10%
sobre o valor da condenação.
A ré recorreu da sentença. Alegou, em síntese, que
mantinha relação de animosidade com o autor; que a moral do autor não é
ilibada; que fez apenas um desabafo; que o autor sofreu aborrecimento; que
deve ser reduzida a quantia arbitrada; que não tem incidência da Súmula no
54, do STJ; e que procede sua pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-58.2019.8.26.0047 -Voto no 15549
3
Contrarrazões do autor.
É o relatório.
É incontroverso que a ré transmitiu ao vivo vídeo sobre o
autor em perfil pessoal mantido em plataforma digital (Facebook) na rede
mundial de computadores. Também é incontroverso o conteúdo do vídeo, que
não foi impugnado pela ré em sua defesa, na qual sustentou: “as supostas
ofensas foram meramente um desabafo, de uma pessoa tão massacrada pelas
redes sociais, que precisou esvair seus sentimentos, e direcionou seu
desabafo a pessoa que ela acredita desde o começo que foi a responsável
pelas postagens que a ofenderam inicialmente” (fls. 36).
Constou do vídeo, com mais de quinze minutos de
duração, que o autor foi chamado de “golpista, bandido, estelionatário,
pedófilo, ladrão, rato, fedorento, insinua que o autor deveria escovar os
dentes, gordo, lixo, escória, sugere que o autor não seria homem e que a sua
família seria um lixo; por fim que o autor e a sua namorada seria um casal
de golpistas” (fls. 02).
Acolhida a pretensão indenizatória do autor, voltou-se
contra a sentença a ré, pedindo sua reforma.
Tem-se, do caso dos autos, evidente colidência entre
direitos de mesmo calibre, quais sejam o direito à liberdade de expressão e os
direitos à honra e à imagem, ambos assegurados pela Carta Constitucional de
1.988 como fundamentais e decorrentes de cláusula pétrea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-58.2019.8.26.0047 -Voto no 15549
4
Sobre o primeiro, insculpido no art. 5o, incs. IV e V, do
texto constitucional, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de
Moraes, lembrando os ensinamentos de Pinto Ferreira, anota que “o Estado
democrático defende o conteúdo essencial da manifestação da liberdade,
que é assegurado tanto sob o aspecto positivo, ou seja, proteção da
exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à
proibição da censura” (“Direito Constitucional”, 34a edição, Ed. Atlas, pg.
47).
Já no tocante à inviolabilidade da honra, estabelecido no
inc. X, referido autor explica que “Os direitos à intimidade e à própria
imagem formam a proteção constitucional à vida privada,
salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões
ilícitas externas” (op. cit., pg. 57).
Evidenciado o conflito aparente entre ambos os preceitos,
soluciona a questão o precitado autor ao anotar, lucidamente, que “Os
direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal,
portanto, não são ilimitados, uma vez que encontra seus limites nos
demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da
relatividade ou convivência das liberdades públicas). Desta forma,
quando houve conflito entre dois oi mais direitos ou garantias
fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância
prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens
jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos
outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de
cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-58.2019.8.26.0047 -Voto no 15549
5
significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua
finalidade precípua” (op. cit., pg. 31/32).
Diante desse quadro, no qual é imperiosa a ponderação
dos princípios de modo a que a incidência de um deles não exclua a do outro,
tem-se plenamente lícito à ré manifestar-se nas redes sociais, mas o que não
se mostrava lícito era macular a honra e a imagem do autor, como ocorreu.
As expressões empregadas pela ré indicam manifesto
excesso. Valeu-se de palavras depreciativas, ofensivas e que macularam,
inquestionavelmente, a honra do autor.
Além disso, não conseguiu comprovar a alegada forte
animosidade entre ambos, sustentada na defesa, enquanto os documentos
juntados intempestivamente, com o apelo, sequer suportaram a alegação de
que o autor não teria reputação ilibada.
A sentença, nessa linha, também observou: “restaram
comprovadas as condutas perpetradas pela requerida, que se utilizou da
rede social para ofender e macular a imagem do autor. É de
conhecimento comum que ao realizar uma postagem em qualquer rede
social, não é possível mensurar a quantidade de pessoas que tiveram
acesso ao conteúdo da postagem. Ainda, com a tecnologia atual, a
propagação de uma postagem é instantânea, uma vez que qualquer
pessoa que visualizou o conteúdo pode facilmente salvar e compartilhar
aquele arquivo. Pode-se observar que a intenção da requerida era
propagar as ofensas contra o autor aos quatro cantos do mundo, posto
que em determinado momento do vídeo, ela pede para que as pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-58.2019.8.26.0047 -Voto no 15549
6
compartilhassem o vídeo postado para que seu alcance fosse ainda maior
do que apenas aquela transmissão ao vivo. Portanto, de nada vale sua
alegação de que o vídeo não ficou disponível para compartilhamento ou
teve apenas duas visualizações, uma vez que sua intenção era que as
ofensas se propagassem sem limites pelas redes sociais”.
Caracterizada, assim, a ilicitude da conduta da ré, deve
ela indenizar o autor pelo prejuízo causado, porquanto não há dúvida de que o
dano moral ocorreu, reconhecido in re ipsa, ou seja, decorrente do fato em si,
porque é evidente a ofensa aos direitos da personalidade do autor em virtude
das ofensas perpetradas pela ré.
Lembramos a lição do Professor Carlos Roberto
Gonçalves, “O dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não
lesando seu patrimônio. É lesão de nem que integra os direitos da
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o
bom nome etc, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição
Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação” (“Direito Civil Brasileiro”, vol. 4, Ed. Saraiva, 6a ed., 2011, p.
377).
Em relação ao valor da indenização, o Superior Tribunal
sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo prejuízo moral deve
ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as
circunstâncias do caso concreto: “recomendável que o arbitramento seja feito
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000803-58.2019.8.26.0047 -Voto no 15549
7
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (AgRg
no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, entendo que o valor arbitrado pela sentença, de
R$ 8.000,00, não comporta a modificação reclamada pela ré, já que bem
indeniza o prejuízo do autor sem causar enriquecimento indevido, apesar de
aquém dos montantes comumente arbitrados por esta 10a Câmara.
No mais, tem incidência a Súmula no 54, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, porquanto houve ato ilícito, justamente o fato
gerador para a aplicação do entendimento sedimentado.
Logo, conclui-se que a sentença conferiu adequada
solução à controvérsia e, acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser
mantida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 15%
sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, o11, do atual Código de
Processo Civil).
J. B. PAULA LIMA
RELATOR